Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. JULGAMENTO EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO VALOR EXISTENTE EM CONTA. DATA DO SAQUE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição decenal da pretensão de cobrança dos valores supostamente desfalcados da conta PASEP de titularidade da autora.
2. O cerne recursal cinge-se à análise do termo inicial prescricional e a ocorrência da prescrição na demanda.
3. A respeito das ações indenizatórias decorrentes de saques indevidos, desfalques, falta de aplicação dos rendimentos e outras falhas relativas a contas vinculadas ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), o tema foi submetido ao regime do incidente de resolução de demandas repetitivas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidado sob o Tema Repetitivo 1.150, julgado em 08/03/2022, sendo firmada a seguinte tese, no tocante à prescrição incidente sobre a pretensão veiculada na presente demanda: “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
4. Na demanda em análise, a autora realizou o saque o PASEP em 2017, devendo ser adotada essa data como termo inicial prescricional, por ser o momento em que tomou ciência do valor existente em sua conta individual. 4.1. Ajuizada a ação em 2024, e considerando o prazo prescricional decenal, deve ser reconhecido que o lapso temporal entre o saque e a propositura da ação não superou dez anos. 4.2. Merece ser afastada a prescrição decretada pela sentença para que os autos retornem à origem para seu regular processamento. Sentença anulada.
5. Apelação cível conhecida e provida.